Tribunal: TCU
Processo: 034.824/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1780/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte a respeito de indícios de irregularidades na gestão do setor de compras (de medicamentos e insumos) e de recursos humanos (núcleos de especialidades médicas) do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL/EBSERH), localizado em Natal/RN, tendo em vista os fatos apurados no bojo do Procedimento Preparatório 1.28.000.000854/2021-92; Considerando satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 6o, inciso XVIII, alínea "c", da Lei Complementar 75/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014. Considerando que, em relação ao exame de mérito, especificamente quanto à possível irregularidade da crise de abastecimento de medicamentos e insumos no HUOL/EBSERH, embora tenha ocorrido deficiência na gestão de compras do hospital, avaliou-se que a crise sanitária da Covid-19 foi determinante e principal causa para o grave desequilíbrio no desabastecimento, pois a doença afetou todos os sistemas de saúde do mundo, em especial o Brasil, que ainda sofre com seus efeitos, notadamente a indústria farmacêutica; Considerando que o hospital reconheceu suas deficiências na gestão de compras e adotou medidas como a implantação da gestão do tempo, a definição de metas para execução das etapas nas licitações, o que permitiu a redução em mais de 50% o tempo das licitações de 2020 para 2021; Considerando que o jurisdicionado também adotou medidas para redução dos impactos das licitações com itens fracassados ou desertos; Considerando que, no que concerne à possível irregularidade na gestão de recursos humanos, as conclusões da Comissão de Acompanhamento da Contratualização (CAC), atinentes à insuficiência de pessoal e que subsidiaram a presente representação, carecem de suporte probatório, pois não estão amparadas em critérios técnicos ou normativos para o estabelecimento do quadro de pessoal; Considerando que o não atingimento das metas contratualizadas podem decorrer de fatores externos: deficiente regulação de pacientes pelo gestor do SUS e não comparecimento dos pacientes agendados; ou de fatores internos: absenteísmo excessivo; não cumprimento da jornada de trabalho; equipamentos e infraestrutura inadequados; alocação inadequada de pessoal; Considerando que o monitoramento e a avaliação a ser realizada pela CAC não deve se limitar a análise de documentos e de dados produzidos pelo HUOL/EBSERH e registrados nos sistemas nacionais de informação, mas também deve ser realizado por meio de supervisão in loco , observando o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente instrumento, consoante a cláusula sétima do Contrato 2/2020, celebrado entre o HUOL/EBSERH e a SMS/Natal/RN; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente, dar ciência ao Hospital Universitário Onofre Lopes e à Comissão de Acompanhamento, Controle e Avaliação da Contratualização das orientações constantes do item 1.6 desta deliberação, determinar o arquivamento deste processo, com fundamento no artigo 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e informar à Procuradoria da República no Rio Grande do Norte (MPF/PR-RN) e ao Hospital Universitário Onofre Lopes/Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (HUOL/EBSERH) o teor do presente acórdão. 1. Processo TC- Processo 034.824/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Hospital Universitário Onofre Lopes da UFRN - EBSERH. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: Rayanna Silva Carvalho (9005/OAB-PI), Paula Cecilia Rodrigues de Souza (205.663/OAB-MG) e outros, representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Rayanna Silva Carvalho (9.005/OAB-PI), Paula Cecilia Rodrigues de Souza (205.663/OAB-MG) e outros, representando Hospital Universitário Onofre Lopes da UFRN - EBSERH. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Hospital Universitário Onofre Lopes/Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (HUOL/EBSERH), com fundamento no artigo 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que o descumprimento das metas e compromissos estabelecidos no Documento Descritivo, bem como o monitoramento e avaliação ineficientes contrariam os incisos I, do eixo de gestão e do eixo da avaliação da cláusula terceira do Contrato 2/2020, celebrado entre o HUOL/EBSERH e a Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN (SMS/Natal/RN); e 1.6.2. dar ciência à Comissão de Acompanhamento, Controle e Avaliação da Contratualização (CAC), com fundamento no artigo 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que o trabalho de monitoramento e de avaliação limitado apenas à análise de documentos e de dados produzidos pelo HUOL/EBSERH e registrados nos sistemas nacionais de informação e, principalmente, a ausência de supervisão in loco , contraria a cláusula sétima do Contrato 2/2020, celebrado entre o HUOL/EBSERH e a Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN (SMS/Natal/RN).